Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o embargante praticou o crime de importunação sexual.
2. In casu, portanto, restou caracterizado o dolo do embargante em satisfazer sua lascívia ao indagar a vítima, em seu local de trabalho, se ela “queria transar” com ele e “ver suas partes íntimas”, chegando inclusive a tentar abraçá-la e puxar as calças para mostrar os órgãos sexuais, com a finalidade de reforçar seu intento, sem a anuência da vítima, nos termos da prova oral colhida em Juízo. Ademais, a conduta é típica, uma vez que o referido delito pode ser praticado de forma livre, bem como não exige qualquer contato físico e independe da satisfação da lascívia pelo autor para sua consumação.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter a condenação do embargante nas sanções do artigo 215-A, caput (imputação sexual), do artigo 147, caput (ameaça), e do artigo 147-A, § 1o, inciso II (perseguição), todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos dos votos majoritários.